Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO. COGNIÇÃO LIMITADA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO No 872 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.

2. Trata-se de ação com cognição restrita, uma vez que a sua análise se limita tão somente à legalidade do ato de constrição sobre bem de terceiro, conforme se observa do teor do art. 681 do CPC/15. Dessa forma, não tem cabimento pedido relativo a matérias que desbordam dos limites da demanda.

3. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

4. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

5. No caso concreto, conquanto os Embargos de Terceiro sejam resultado de ato imputável à Embargante, que, diante da inércia em efetivar o registro imobiliário, contribuiu para a indesejada restrição patrimonial, o Embargado, mesmo após tomar ciência da impenhorabilidade do bem de família, insistiu na manutenção da constrição, de forma que cabe ser condenado no pagamento da verba de sucumbência.

6. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem de família, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.